Tribunal: CARF
Processo: 10580.903617/2009-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-19

Inteiro teor:
CSRF-T1
CSRF-T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10580.903617/2009-03 Recurso
Recurso
Especial do Contribuinte Acórdão no
Acórdão no
9101-005.421 – CSRF / 1a Turma Sessão de
Sessão de
7 de abril de 2021 Recorrente
Recorrente
CONSPLAN CONSTRUÇÃO PROJETO E PLANEJAMENTO LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO MATERIAL. ADEQUAÇÃO
NO ÂMBITO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE.
A princípio, o contribuinte não pode ter negado o seu direito de ter reconhecido
um crédito pleiteado em DCOMP sob o único argumento de que não procedeu
à retificação da DCTF, em especial quando sustenta erro no preenchimento
dessas declarações e traz aos autos os documentos que podem de comprovar
essas alegações.
As inexatidões materiais cometidas por ocasião do preenchimento da
Declaração de Compensação podem ser retificadas após o despacho decisório
que indefere a compensação pleiteada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, dar provimento parcial para reformar o acórdão recorrido e
determinar o retorno dos autos ao colegiado de origem, para proferir nova decisão,
pronunciando-se sobre os elementos de prova apresentados junto do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
ANDRÉA DUEK SIMANTOB – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella e Andréa
Duek Simantob (Presidente em exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.903617/2009-03
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.421 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.903617/2009-03

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto por CONSPLAN CONSTRUÇÃO
PROJETO E PLANEJAMENTO LTDA. ("Contribuinte") em face do Acórdão no 1001-001.109,
no qual o Colegiado a quo negou provimento ao recurso voluntário.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
ANO-CALENDÁRIO 2002
COMPENSAÇÃO
A DCTF constitui confissão de dívida e sua retificação é requerimento essencial para o
reconhecimento do débito ou crédito tributário.
O litígio decorreu de Declaração de Compensação – DCOMP veiculando crédito
de pagamento indevido ou a maior de CSLL (estimativa do mês de janeiro de 2002), objeto de
despacho decisório de não-homologação em razão de o DARF estar vinculado a débito declarado
no período. A autoridade julgadora de 1a instância afirmou improcedente a manifestação de
inconformidade porque a Contribuinte alegou erro na informação da natureza do crédito na
DCOMP, que seria de saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2002. Registrou, aquela
autoridade, primeiramente a impossibilidade de retificação de DCOMP após a emissão de
despacho decisório e, ainda que superada a vedação, garantiu a inexistência de saldo negativo de
CSLL no referido período, porque as antecipações confirmadas que se mostraram insuficientes
para formar o indébito alegado. O Colegiado a quo, por sua vez, negou provimento ao recurso
voluntário. Além de endossar a decisão de 1a instância, diante de alegação de erro no
preenchimento da DCTF das antecipações apuradas, acrescentou que a DCTF constitui confissão
de dívida somente alterada por outra, retificadora, de mesma natureza. Registrou ainda:
A recorrente, no caso, admite um erro no preenchimento da DCTF que é
reconhecidamente, uma confissão de dívida. Portanto, somente com a sua retificação é
que é possível à Receita Federal reconhecer o novo débito, se e quando for o caso.
A alteração das informações prestadas na DCTF, nas hipóteses em que admitida, é
efetuada mediante apresentação de DCTF retificadora, elaborada com observância das
mesmas normas estabelecidas para a declaração original, devendo dela constar não
somente as informações retificadas, mas todas as informações que a compõem. A DCTF
retificadora tem a mesma natureza da declaração originariamente apresentada,
substituindo-a integralmente, e serve para declarar novos débitos, aumentar ou reduzir
os valores de débitos já informados ou efetivar qualquer alteração nos créditos
vinculados, conforme dispõe o artigo 9°, parágrafo 1°, da IN 255/2002 (vigente à época
da ocorrência do fato gerador):
Art. 9o A alteração das informações prestadas em DCTF, nas hipóteses em que
admitida, será efetuada mediante apresentação de DCTF retificadora, elaborada com
observância das mesmas normas estabelecidas para a declaração retificada.
§ 1o A DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada e servirá para declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores de
débitos já informados ou efetivar qualquer alteração nos créditos vinculados.
Tal fato foi corroborado através do item 3 do Parecer Normativo COSIT n° 2/2015:
3 É possível o reconhecimento do crédito com base em provas ou indícios sem a
retificação da DCTF? Não. A DCTF é confissão de dívida, portanto sua retificação é
imprescindível para o reconhecimento do crédito. A existência de crédito líquido e
certo é requisito legal para a concessão da compensação (CTN, art. 170). A
divergência entre os valores informados na DCTF afasta a certeza do crédito e é razão
suficiente para o indeferimento do pedido.
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.421 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.903617/2009-03

Portanto, entendo como correta a decisão da DRJ, e peço a devida vênia para a ela
aderir, com base no artigo 50, da Lei 9.784/99 e parágrafo 3°, ao artigo 57, do RICARF.
Cientificada, a Contribuinte opôs embargos alegando contradição (porque o
acórdão embargado, embora tenha aderido à decisão de 1a instância, deu novo fundamento ao
afirmar que somente a retificação da DCTF legitimaria o crédito), omissão (porque não
apreciados argumentos de defesa e documentos de prova juntados ao recurso voluntário) e
obscuridade (a parte mencionada do Parecer Normativo não corresponderia à sua conclusão). Os
embargos foram rejeitados porque: (i) o fundamento pela necessidade de retificação da DCTF
apenas complementaria os argumentos da decisão de 1a instância; (ii) não haveria necessidade de
se refutar todas as alegações de defesa e, (iii) a parte transcrita do Parecer deixa claro que o
Colegiado entendeu não ser possível reconhecer o indébito sem a retificação da DCTF.
Cientificada em 09/07/2019, a Contribuinte interpôs recurso especial em
23/07/2019 no qual arguiu divergência admitida no despacho de exame de admissibilidade, do
qual se extrai:
Passa-se a análise:
Divergência: “supremacia da verdade material no processo administrativo fiscal”
Trata, o presente processo, de PER/DCOMP transmitido em 29/08/2006, em que foi
indicado como direito creditório pagamento indevido ou a maior de estimativa de CSLL
do período de apuração janeiro/2002, no valor de R$ 4.502,01.
Em análise eletrônica o PER/DCOMP foi indeferido porque o DARF que veicularia o
suposto pagamento indevido havia sido integralmente utilizado para a quitação de outro
débito.
Em manifestação de inconformidade a ora Recorrente afirmou ter incorrido em erro no
preenchimento do PER/DCOMP, na informação da natureza do direito creditório que,
ao invés de recolhimento indevido de estimativa, seria de saldo negativo de CSLL do
ano-calendário 2002.
A DRJ em Salvador, além de ponderar que as estimativas somente poderiam compor
indébitos a título de saldo negativo, promoveu a análise da existência e suficiência do
saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2002. Para isso, compulsou os sistemas
internos averiguando que, a título de total de estimativas recolhidas em 2002, somente
foi confirmado o montante de R$ 15.932,79, enquanto que o total de estimativas levada
a dedução na DIPJ somou R$ 29.720,97.
Com base nessas informações, a decisão de 1a instância fez a recomposição da apuração
final da CSLL do ano-calendário 2002 e constatou que, ao invés de saldo negativo de
R$ 1.898,69, como havia sido indicado na DIPJ, apurou-se saldo a pagar de CSLL no
valor de R$ 11.889,49, indeferindo o pleito.
Em sede de Recurso Voluntário a ora Recorrente alegou que no demonstrativo de
apuração elaborado pela DRJ não constou o saldo negativo originário de períodos
anteriores, e que houve erro no preenchimento da DCTF, mas que eventual erro de
preenchimento de PER/DCOMP ou de DCTF não lhe retiraria o direito ao indébito. De
acordo com suas alegações, o saldo negativo de CSLL remontaria ao ano-calendário
1999, em que se apurou saldo negativo de CSLL, compensado parcialmente com
estimativas de 2001. Também apurou saldo negativo em 2001, utilizado para compensar
estimativas de 2002
Afirma que as compensações foram efetuadas na contabilidade mas não foram
declaradas em DCTF, “constando nesta como valor devido apenas o que foi recolhido.”
Disse que as compensações feitas contabilmente em 2002, com saldo negativo do ano
de 2001, foram tacitamente homologadas.
Disse que a verdade material deve se sobrepor à verdade formal, de maneira que
eventual erro de preenchimento de PER/DCOMP ou de DCTF não lhe retiraria o direito
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.421 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.903617/2009-03

ao indébito. Apresentou LALUR, Livros Contábeis e demonstrativo junto ao Recurso
Voluntário. A 1a Turma Extraordinária da Primeira Seção do CARF, ao apreciar o
Recurso Voluntário, assinalou que o sujeito passivo admitiu ter cometido erro no
preenchimento da DCTF que é reconhecidamente, uma confissão de dívida e que
somente com a sua retificação é que é possível à Receita Federal reconhecer o novo
débito, se e quando for o caso. Ateve-se ao fundamento de que “a alteração das
informações prestadas na DCTF, nas hipóteses em que admitida, é efetuada mediante
apresentação de DCTF retificadora” (...) “devendo dela constar não somente as
informações retificadas, mas todas as informações que a compõem. A DCTF
retificadora (...) serve para declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores de
débitos já informados ou efetivar qualquer alteração nos créditos vinculados, conforme
dispõe o artigo 9°, parágrafo 1°, da IN 255/2002”
E concluiu:
Portanto, entendo como correta a decisão da DRJ, e peço a devida vênia para a ela
aderir, com base no artigo 50, da Lei 9.784/99 e parágrafo 3°, ao artigo 57, do
RICARF.
Contra essa decisão a ora Recorrente manejou Embargos de Declaração, apontando
contradição no julgado, em razão de, por um lado, ter aderido à decisão da DRJ – que
assentou entendimento no sentido de que não haveria direito creditório suficiente – mas
ter negado provimento ao Recurso Voluntário por outro fundamento, o de que “só a
retificação da DCTF legitimaria o crédito”.
Além disso, teria sido omissa a decisão por não ter se manifestado acerca das razões
apresentadas junto do Recurso Voluntário, especialmente quanto à supremacia da
verdade material sobre a formal, bem como a respeito das provas documentais juntadas,
que evidenciaram a compensação das estimativas de 2002, com saldo negativo de 2001,
em valor maior do que aquele que constou dos sistemas de pagamento.
E, por ultimo, uma obscuridade em relação à citação do PN COSIT no 2/2015, feita na
decisão embargada.
No despacho de exame de admissibilidade dos Embargos de Declaração, em relação ao
vício da contradição, assim se pronunciou a presidência da turma:
Do exposto se extrai que o contribuinte alega no recurso voluntário a existência do
crédito relativo ao pagamento indevido de estimativa. Esclarece que o valor
efetivamente devido foi compensado com crédito de saldo negativo de períodos
anteriores, mas esse débito e sua extinção não restaram evidenciados, devido a erro no
preenchimento da DCTF e, assim, a decisão DRJ considerou apenas as estimativas
recolhidas, em conformidade com o que foi declarado em DCTF.
No que se refere ao acórdão embargado, tem-se que, diferente do que alega a
embargante, não há contradição entre a adoção da decisão DRJ, que considerou
inexistente o direito creditório alegado na manifestação de inconformidade, e o
entendimento expresso na decisão embargada acerca da necessidade de conformidade
entre o valor da estimativa, alegadamente devido e extinto por compensação, e o que
foi declarado em DCTF. São, em verdade, argumentos complementares, condizentes
com as alegações em recurso voluntário
Quanto à omissão na apreciação de argumentos e provas:
Diante dessa alegação, de que são devidos valores nunca declarados como devidos mas
extintos por compensação registrada na escrituração, e que foram indevidos os valores
declarados em DCTF e pagos, o colegiado entendeu não ser possível reconhecer esse
novo débito sem que tenha sido retificada a DCTF.
Dessa forma, não se constata o alegado vício de omissão pois, em que pese não haver
na decisão embargada manifestação acerca de todos os documentos e argumentos
apresentados, tem-se a manifestação do colegiado acerca do tema, qual seja, a
possibilidade de reconhecimento do direito creditório sem que tenha sido retificada a
DCTF(...)
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.421 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.903617/2009-03

E quanto à obscuridade:
Compulsada a decisão, verifica-se que não assiste razão à embargante, uma vez que a
parte transcrita do Parecer Cosit no 2/2015, ainda que não corresponda às conclusões
alcançadas no Parecer, deixa claro que o colegiado, ao apreciar o direito creditório,
entendeu não ser possível seu reconhecimento sem a retificação da DCTF(...)
O primeiro paradigma indicado pela Recorrente recebeu a seguinte ementa:
Acórdão no 3201-002.522
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Ano-calendário: 2006
ERRO FORMAL. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL PREVALÊNCIA.
Embora a DCTF seja o documento válido para constituir o crédito tributário, se o
contribuinte demonstra que as informações nela constantes estão erradas e seu direito
creditório, deve ser observado o princípio da verdade material, homologando-se a
compensação.
[...]
Em face do exposto, este paradigma, por tratar de situação fática distinta, não
caracteriza a divergência invocada.
O paradigma seguinte registrou a seguinte ementa:
Acórdão no 1301-003.956.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Exercício: 2003
PER/DCOMP. ERRO MATERIAL. PROVA.
Comprovado o erro material no preenchimento da PER/DCOMP, o processo deve ser
remetido à unidade de origem para verificar a consistência do crédito, superando o
óbice inicialmente reconhecido.
Esta decisão analisou PER/DCOMP apresentada pelo interessado em que foi apontado
direito creditório a título de saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2003 e, em
razão de haver informações indicando a utilização integral do pagamento para quitação
de débitos declarados pela contribuinte – resultou o valor devedor consolidado de R$
40.105,83, acrescido de multa de mora e juros de mora, correspondente aos débitos
indevidamente compensados.
No âmbito de manifestação de inconformidade a contribuinte alegou erro material no
preenchimento do PER/DCOMP, em relação ao período de apuração do crédito. O
correto seria o ano-calendário 2004
No seu entender, um vício formal dessa natureza não poderia ter como consequência a
não-homologação de seu pedido de compensação. Para comprovar o seu direito
creditório, o contribuinte juntou uma planilha referente a rendimentos creditados por
meio do Banco do Brasil, com a indicação de saldo negativo de CSLL.
A DRJ, ao analisar o pleito, concordou que o mero erro material não é óbice à
compensação, mas que caberia ao contribuinte responsável pelo erro comprovar,
negando provimento ao recurso por ausência de provas.
Ao apreciar o litígio, o colegiado do CARF assim delimitou a questão litigiosa:
O cerne da questão é de índole eminentemente probatória: verificar se há provas da
ocorrência de erro material e se há o conteúdo creditório pleiteado.
Assinalou que o contribuinte juntou, em seu Recurso Voluntário, a DIPJ referente ao
ano-base de 2004, no exato montante de crédito objeto do pedido de compensação
analisado pela DRF, “...documento este que deve ser aceito por se destinar a contrapor a
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.421 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.903617/2009-03

exigência feita pelo DRJ, no acórdão recorrido, com fulcro no art. 16, §4o, "c" do
Decreto 70.235/72”.
E registrou
Parece-nos que ao comprovar, por meio da DIPJ do ano base de 2004, que o saldo
negativo declarado era exatamente igual àquele objeto da compensação, restou
absolutamente demonstrado que o equívoco no preenchimento é de ordem formal,
exclusivamente acerca do período de apuração.
[...]
Desse modo, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para superar o
óbice do erro material, reconhecendo que o pedido se refere ao ano-calendário 2004, e
determinando a remessa dos autos à DRF para análise do conteúdo do crédito
pleiteado, à luz das declarações retificadoras apresentadas.
Entendo que este paradigma é apto a caracterizar a divergência.
Com efeito, em ambos os casos, recorrido e este paradigma, os colegiados apreciaram
alegações de erro no preenchimento do PER/DCOMP. Nas duas situações os
interessados juntaram elementos para comprovar que houve erro formal no
preenchimento das declarações.
Todavia, enquanto neste paradigma decidiu-se acatar os elementos de prova
apresentados, de forma que prevalecesse a verdade material sobre a forma, no acórdão
recorrido o colegiado considerou imprescindível a observância da forma, qual seja, a
apresentação tempestiva da DCTF retificadora, para que se pudesse considerar o direito
creditório comprovado.
Caracterizada a divergência, na comparação entre o acórdão recorrido e este paradigma,
deve ser dado seguimento ao Recurso.
Em recurso especial, a Contribuinte reitera ter cometido erro no preenchimento da
DCOMP e da DCTF, na indicação da natureza do indébito, que adviria de saldo negativo de
CSLL, assim consignando:
Para melhor compreensão do contexto e motivos para a apresentação dos acórdãos
paradigmas, transcreve a seguir os argumentos de DIREITO e o PEDIDO constante do
Recurso Ordinário interposto perante o CARF.
"III - DIREITO
Por pertinente, vale aqui esclarecer, que após a Solução de Consulta Interna n° 19-
COSIT de 05 de dezembro de 2011, que tratou da interpretação do Art. 11 da IN RFB
n° 900 de 2008, ficou estabelecido que os valores recolhidos a maior ou indevidamente
a titulo de CSLL ou IRPJ sob o regime de Estimativa, pode ser compensado através de
PER/DCOMP.
Esta questão superada, o que vai se discutir é a existência ou não do crédito utilizado
na PER/DCOMP para liquidar o débito indicado.
Conforme já demonstrado nesta petição, a existência do credito é inquestionável, o que
ocorreu foi erro de preenchimento de DCTF – erro material -, que pode ser sanado em
qualquer grau de jurisdição administrativa ou judicial, desde que se tenha
documentação suficiente para que fique esclarecido o erro.
Deve ser privilegiada, sempre que possível, a busca pela verdade material relativa à
situação fiscal do contribuinte, uma vez que eventual preenchimento incorreto da
PER/DCOMP ou da DCTF não retira, por si só, o direito de crédito do contribuinte.
Uma vez esclarecido que a Recorrente cometeu erro no preenchimento da DCTF. em
relação ao valor devido de CSLL, bem como a forma de liquidação e considerando que
a DIPJ, os DARF'S, o LALUR e os Livros Contábeis demonstram a sociedade a
existência de crédito suficiente para liquidação do débito constante do PER/DCOMP, é
de se acolher os presentes argumentos, suportados por documentação robusta, regular
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.421 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.903617/2009-03

e idônea, para reformar o decidido pela Turma Julgadora e cancelar a cobrança de
CSLL, ora em discussão.
IV- PEDIDO:
Por todo o exposto espera a Recorrente que este Egrégio Conselho de Contribuintes
acolha o presente Recurso, julgando improcedente a cobrança do débito, ou, determine
o retorno dos autos à Turma Julgadora, para que nova análise seja procedida e novo
julgamento proferido."
Não é demais enfatizar, que a Recorrente juntou ao Recurso Ordinário, os seguintes
documentos: , DIPJ, os DARF'S, o LALUR e os Livros Contábeis. Nenhum deles foi
levado em conta pela Turma Julgadora
Por pertinente, e também para demonstrar o desinteresse dos Ilustres Julgadores pela
documentação juntada, a Recorrente transcreve texto extraído do Acórdão Recorrido
(•••)
"A recorrente, no caso, admite um erro no preenchimento da DCTF que é
reconhecidamente, uma confissão de dívida. Portanto, somente com a sua retificação é
que é possível à Receita Federal reconhecer o novo débito, se e quando for o caso. A
alteração das informações prestadas na DCTF, nas hipóteses em que admitida, é
efetuado mediante apresentação de DCTF retificadora, elaborada com observância das
mesmas normas estabelecidos para a declaração original, devendo dela constar não
somente as informações retificadas, mas todas as informações que a compõem. A
DCTF retificadora tem a mesma natureza da declaração originariamente apresentada,
substituindo-a integralmente, e serve para declarar novos débitos, aumentar ou reduzir
os valores de débitos já informados ou efetivar qualquer alteração nos créditos
vinculados, conforme dispõe o artigo 9°, parágrafo 1°, da IN 255/2002 (vigente à época
da ocorrência do fato gerador):
Art. 9° A alteração das informações prestadas em DCTF, nas hipóteses em que
admitida, será efetuado mediante apresentação de DCTF retificadora, elaborada com
observância das mesmas normas estabelecidos para a declaração retificado.
§ 1° A DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada e servirá para declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores de
débitos já informados ou efetivar qualquer alteração nos créditos vinculados.
Tal fato foi corroborado através do item 3 do Parecer Normativo COSIT n° 2/2015: 3-
É possível o reconhecimento do crédito com base em provas ou indícios sem a
retificação da DCTF? Não. A DCTF é confissão de dívida, portanto sua retificação é
imprescindível para o reconhecimento do crédito. A existência de crédito líquido e
certo é requisito legal para a concessão da compensação (CTN. art. 170). A
divergência entre os valores informados na DCTF afasta a certeza do crédito e é razão
suficiente para o indeferimento do pedido. Portanto, entendo como correta a decisão da
DRJ, e peço a devida vênia para a ela aderir, com base no artigo 50, da Lei 9.784/99 e
parágrafo 3°, ao artigo 57, do RICARF. Fl. 221DF CARF MF."
Como se vê, não faz nenhuma referencia aos documentos juntados.
Em face da posição e conteúdo da decisão de segunda instância, a Recorrente
apresentou embargos de declaração para que os ilustres julgadores completassem o
julgamento, esclarecendo pontos omissos e contradições daquele julgado, inclusive
dando ênfase a questão da supremacia da verdade material no processo administrativo
fiscal, conforme constou nos referidos embargos e segue transcrito:
(...)
II. DOCUMENTOS E FUNDAMENTOS DO RECURSO NÃO APRECIADOS.
OMISSÕES.
Ao proferir a decisão, esta C. Turma, data venha, de forma simplificada, pautou sua
decisão, exclusivamente, no argumento de que não houve retificação da DCTF,
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.421 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.903617/2009-03

quedando-se silente acerca dos argumentos suscitados pela embargante nas suas
razões recursais.
A título de exemplo, veja-se que a embargante sustentou em seu recurso a existência do
crédito e a supremacia da verdade material no processo administrativo, no entanto,
sobre esses fundamentos, os quais poderiam alterar a conclusão da r. decisão, nada foi
dito.
No mesmo sentido, note-se que a embargante colacionou DPIJ, DARF'S, LALUR e
Livros Contábeis e sobre estes documentos não houve manifestação.
A omissão é inquestionável. Esta C. Turma simplificou, de forma absoluta, a dinâmica
do processo administrativo fiscal e a essência do Direito Tributário, que privilegia
sempre a verdade material.
Nesse sentido, a procedência destes embargos é imperiosa, com o pronunciamento
expresso acerca dos documentos e argumentos apresentados pela
embargante/recorrente, devendo, inclusive, este Órgão Julgador esclarecer o porquê de
se desconsiderar o quanto sustentado e demonstrado pela empresa."
E pede ao final:
Do exposto, requer admissibilidade do Recurso especial por preencher os requisitos
prescritos em Lei e nos atos administrativos aplicados ao caso e o envio para a Câmara
Superior de Recursos Fiscais para apreciação e consolidação dos decisórios
Cientificada, a PGFN apresentou contrarrazões nas quais expõe:
2. DO DIREITO
Primeiramente, imperioso reconhecer que, para fazer jus à compensação, o contribuinte
deve observar todos os ditames legais, sob pena de, a bem do princípio da legalidade e
da indisponibilidade do interesse público, não ser possível o almejado encontro de
contas.
O artigo 170 do Código Tributário Nacional estabeleceu as diretrizes acerca do instituto
da compensação:
“Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará, para
os efeitos deste artigo, a apuração do seu montante, não podendo, porém, cominar
redução maior que a correspondente ao juro de 1% (um por cento) ao mês pelo tempo
a decorrer entre a data da compensação e a do vencimento.”
Não se trata de mero erro formal, mas sim de descumprimento de condições para a
validade da compensação como exige a legislação, e, neste ponto, como exige a lei,
todos os procedimentos devem ser respeitados.
Ressalte-se que o principal argumento aqui tratado não é a comprovação ou não do erro
formal pelo contribuinte, mas sim o cumprimento de todos os requisitos para
homologação da compensação pretendida e ora objeto de análise nos autos.
No caso em foco, a comprovação da certeza e liquidez do direito ata-se intimamente à
necessária comprovação do erro presente em declaração prestada à Administração
Tributária. Vale destacar que essa exigência está expressa no artigo 147 do Código
Tributário Nacional:
“Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.421 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.903617/2009-03

§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Note-se que, embora tratando de lançamento, o parágrafo que condiciona a admissão da
retificadora à comprovação do erro presente em declaração anterior também se aplica
aos casos em que a redução de tributo a pagar em DCTF tem como efeito a
desvinculação de pagamento à dívida anteriormente confessada.
O chamado ônus da prova é do contribuinte no que tange à existência e regularidade do
crédito com que pretendeu extinguir a obrigação tributária. Com efeito, ao declarar à
Autoridade Tributária que dispunha de crédito capaz de extinguir um débito, o
contribuinte assume a incumbência de demonstrar sua liquidez e certeza quando do
exame administrativo. Como visto, a disponibilidade do crédito não existia na fase em
que aconteceu a conferência eletrônica da compensação e sua liquidez e certeza não foi
demonstrada nessa fase de contestação do despacho resultante.
Ressalte-se que o contribuinte detentor de crédito tem sim direito à compensação, mas a
contrapartida é adotar corretamente o procedimento previsto na legislação tributária.
Aliás, é com base no princípio da verdade material que deve ser exigida a comprovação
do atendimento a todas as formalidades legais para validade da compensação efetuada.
Outrossim, se for homologada a compensação na forma que consta dos autos, com
evidente irregularidade, estar-se-á ferindo o princípio da isonomia, pois de todos os
demais contribuintes é exigida obediência ao procedimento constante da legislação. Não
existe qualquer justificativa que autorize abrir exceção para o interessado.
Logo, revela-se inviável a compensação pretendida pelo contribuinte.
Por outro lado, como bem observou o acórdão recorrido, não cabe às Delegacias de
Julgamento da RFB ou ao CARF, em fase de discussão administrativa, retificar os
dados transcritos em Dcomp.
Totalmente inaceitável que, após a prolação de uma decisão parcialmente desfavorável
ao seu pedido, a contribuinte pretenda alterar o seu pleito. Sobre o tema, manifestou-se
com muita propriedade a decisão recorrida:
[...]
As formalidades existentes no pedido de compensação são definidas para dar
transparência, segurança e uniformidade ao procedimento, e não por mero capricho da
Administração.
Sobre a compensação, o Código Tributário Nacional, em seus artigos 156, II, e 170
prescrevem o seguinte:
[...]
Como se pode concluir da leitura dos dispositivos transcritos, o CTN previu a
compensação como forma de extinção do crédito tributário. Todavia, em atendimento
ao princípio da legalidade acima mencionado, determinou que a extinção do crédito
tributário por essa modalidade depende de lei autorizadora, que estabeleceria as
condições e as garantias em que poderia ocorrer a compensação ou atribuiria à
autoridade administrativa o estabelecimento dessas condições e garantias.
A fim de normatizar a forma pela qual se daria a compensação no âmbito tributário
foram editados diplomas legais e normativos dentre os quais se destaca a Lei no
9.430/96 e a IN SRF no 21/97, e alterações posteriores, redundando inclusive na edição
da IN SRF no 460/2004.
Infere-se da leitura desses dispositivos que a compensação de créditos tributários com
créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda
Pública, pode se dar de ofício ou por iniciativa daquele.
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.421 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.903617/2009-03

Da norma acima reproduzida é possível aferir que o procedimento de compensação é
efetuado por conta e risco tanto da Administração Federal, quanto do contribuinte.
Com efeito, por um lado corre contra a administração o prazo de homologação, que uma
vez decorrido impede a recuperação de eventuais valores compensados indevidamente,
de outro lado pesa sobre o contribuinte a exatidão dos valores informados, visto que,
uma vez analisada a DCOMP, não é mais admitida qualquer alteração do seu conteúdo.
Nos termos da legislação retro transcrita, a demonstração da existência de crédito
líquido e certo deve ser feita desde o momento da apresentação da declaração de
compensação, sob pena de desrespeito à própria natureza do instituto da compensação.
Não se pode admitir que um suposto crédito, não informado à Administração tributária
no momento oportuno, ou seja, até a ciência do despacho decisório que negou a
homologação das compensações, sob a pecha de tratar-se de erro material, seja admitido
em momento tão tardio do processo, sem que tal tema tenha sido objeto de análise pela
DRF responsável pela análise do pleito.
Os diplomas normativos regentes da matéria, quais sejam art. 74 da Lei no 9.430/96 e
170 do CTN deixam clara a necessidade da existência de créditos líquidos e certos no
momento da declaração de compensação, hipótese em que o crédito tributário encontrar-
se-ia extinto sob condição resolutória, o que não ocorreu no caso dos autos.
Da leitura dos dispositivos acima temos que os créditos a serem compensados devem
ser líquidos e certos e devem ser minuciosamente informados na declaração de
compensação quando de sua apresentação sob pena de invalidação do procedimento, o
que não ocorreu no presente caso.
Veja-se que essa análise não é da alçada da competência do CARF, mas da DRF. Não é
lícito ao órgão julgador de superposição fazer essa análise, ainda que sob a invocação
do princípio da verdade material.
O procedimento da compensação, nesse ponto, equipara-se, por assim dizer, ao do
mandado de segurança, que também exige direito líquido e certo. Ou seja, exige
demonstração de plano. Eventuais correções de inexatidões materiais são autorizadas,
assim como o são até mesmo em atos judiciais como as sentenças, em virtude de não se
entenderem tais como inovações. Porque se houver inovação, em face do disposto no §
11 do art. 74 da Lei no 9.430/96 e do Decreto no 70.235/72, arts. 14 e 17, esta deve ser
rechaçada.
Logo, é de se ver que não se trata de direito creditório líquido e certo à toda evidência,
se necessária dilação probatória para sua demonstração.
Nos termos do acima exposto, temos que, uma vez que não tendo sido demonstrada de
plano a existência do suposto crédito informado na DCOMP, não podem eles ser
considerados líquidos e certos, nem mesmo há como homologar-se as compensações
efetuadas com base nestes, sob pena de afronta direta aos ditames legais acima
esposados.
Com efeito, a compensação de ofício ocorre “sempre que a Secretaria da Receita
Federal verificar que o titular do direito à restituição ou ao ressarcimento tem débito
vencido relativo a qualquer tributo ou contribuição sob sua administração”, nos termos
do art. 7o do Decreto-Lei no 2.287, de 23 de julho de 1986, e do art. 6o do Decreto no
2.138, de janeiro de 1997.
Por sua vez, a compensação por iniciativa do sujeito passivo ocorre mediante a entrega,
por este, de pedido/declaração na qual constarão informações relativas aos créditos
utilizados e aos respectivos débitos compensados.
Insta salientar ainda que princípios como o da verdade material devem ser aplicados
com cautela e, sobretudo, sem desrespeito ao princípio da legalidade insculpido no art.
37 da CF.
Assim, declaração de compensação apresentada sem que o respectivo crédito que a
lastreie seja comprovado desde logo, vindo apenas a ocorrer após a ciência do despacho
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.421 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.903617/2009-03

decisório não pode ser aceita uma vez que constitui inovação à lide sendo situação nova
que não estava em discussão quando da análise inicial da existência do crédito.
Ademais, nos precisos termos do § 11 do art. 74 da Lei no 9.430/96, a manifestação de
inconformidade e o recurso interpostos contra a não-homologação de compensação
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Verifica-se que, no caso, não restou demonstrada a impossibilidade de sua apresentação
na impugnação, consoante previsto no § 4o do artigo 16 do Decreto no 70.235/72. In
verbis:
[...]
No dispositivo está textualmente expresso que o contribuinte deve demonstrar, ou seja,
comprovar mediante apresentação de fundamentos e provas, que a situação por ele
narrada se subsume à hipótese prevista na norma. Não foi o que ocorreu.
O parágrafo 5o do art. 16 deixa ainda mais claro o ônus do contribuinte de requerer à
autoridade julgadora, mediante petição, a juntada dos documentos apresentados após a
impugnação, demonstrando, fundamentadamente, a ocorrência de uma das condições
elencadas nas alíneas do art. 16, § 4o do PAF. Mais uma vez registre-se: não foi o que
ocorreu neste feito, pois o contribuinte cingiu-se a meras alegações, nada demonstrando
a respeito.
Vale dizer, ainda, que o art. 16 do Decreto no 70.235/72 em nada destoa do princípio da
finalidade do processo ou da verdade material, ao contrário, os concretiza. A finalidade
do processo é a solução do conflito. A regra do art. 16 do Decreto no 70.235/72 visa
impedir a ‘eternização’ indesejada do litígio, sem vedar a possibilidade de apresentação
de provas em caso de força maior, obviamente devidamente demonstrada e justificada a
sua ocorrência. Ou seja, a regra está em plena sintonia com os princípios citados.
Inclusive, no que se refere ao conflito entre regra e princípio, faz-se necessário citar a
doutrina mais autorizada e atual acerca do tema, de HUMBERTO ÁVILA, que leciona
que em determinadas situações, quando a regra concretiza o princípio, é correto dar
primazia à regra. Confira-se:
“2.4.7.1.2. Eficácia interna indireta – Relativamente às normas mais amplas
(princípios), as regras exercem uma função definitória (de concretização), na medida
em que delimitam o comportamento que deverá ser adotado para concretizar as
finalidades estabelecidas pelos princípios (...)
Como já mencionado, as regras possuem uma rigidez maior, na medida em que a sua
superação só é admissível se houver razões suficientemente fortes para tanto, quer na
própria finalidade subjacente à regra, quer nos princípios superiores à ela. Daí por que
as regras só podem ser superadas (...) se houver razões extraordinárias para isso, cuja
avaliação perpassa o postulado da razoabilidade (...) Esse é o motivo pelo qual, se
houver um conflito real entre um princípio e uma regra de mesmo nível hierárquico,
deverá prevalecer a regra e, não, o princípio, dada a função decisiva que qualifica a
primeira” (Grifos não constantes do original. ÁVILA, Humberto, in Teoria dos
Princípios, 4a edição, Malheiros, p. 83).
Vê-se claramente que o art. 16 do Decreto no 70.235/72 proíbe a juntada extemporânea
de provas, mas prevê as situações excepcionais que justificariam a sua apresentação.
Não há conflito entre os princípios já mencionados acima e a regra, mas, mesmo se esse
conflito existisse, não há nenhuma razão extraordinária que justificasse o afastamento
da regra.
Tal prática ofende o princípio de colaboração que governa a relação entre o contribuinte
e o Fisco. A doutrina pátria já se manifestou acerca do dever de colaborar com a
fiscalização. Válido transcrever as lições de JAMES MARINS:
“f. Princípio do dever de colaboração. Todos têm o dever de colaborar com a
Administração em sua tarefa de formalização tributária. Têm, contribuinte e terceiros,
não apenas a obrigação de fornecer os documentos solicitados pela autoridade
tributária, mas também o dever de suportar as atividades averiguatórias, referentes ao
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.421 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.903617/2009-03

patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas dos contribuintes e que possam
ser identificados através do exame de mercadorias, livros, arquivos, documentos fiscais
ou comerciais, etc.” (Grifos não constantes do original, MARINS, James, in Direito
Processual tributário Brasileiro, Dialética, pp. 178 e 179).
Tal entendimento é plenamente consentâneo com o imperativo ético, de confiança e
colaboração, que deve governar a relação entre Fisco e contribuinte, aliás, cristalizado
também no art. 145, § 1o da Constituição Federal de 1988. Não é correto que o
contribuinte leve à fiscalização a conclusões inúteis e incorretas, e cause desperdício de
recursos públicos, mediante a sonegação proposital de elementos de prova e
documentos.
Dessa forma, conclui-se que a juntada aos autos de documentos em sede de recurso
voluntário, não pode ser aceita em decorrência do disposto no art. 16, § 4o do Decreto no
70.235/72.
É cediço que nos termos da legislação de regência, artigo 333, do Código de Processo
Civil, o ônus da prova cabe a quem alega. E referido dispositivo ganha maior relevância
tratando-se de apresentação de PER/DCOMP, para instauração de processo de encontro
de contas, cuja iniciativa é de interesse do contribuinte. E, no caso, a demonstração do
direito creditório, diante do caráter de confissão de dívida de que se reveste a referida
declaração desde o advento da Lei no 10.833/2003 é de interesse exclusivo do
contribuinte.
Já restou alinhavado que a compensação trata de direito creditório líquido e certo e
sendo assim não demanda dilação probatória. Ao revés, possibilita demonstração de
plano pelo interessado. Logo, é evidente que não se trata de direito líquido e certo.
Trata-se mais do que prestigiar o princípio da verdade material. É malferir a própria
natureza do instituto da compensação que demanda liquidez e certeza do crédito.
É certo que, com a dilação desse momento de apresentação de provas, postergando-o
para momento futuro – quando da interposição do recurso voluntário – acaba por
suprimir uma instância administrativa.
E com a supressão do recurso por maioria, com o advento da Lei no 11.941/2009, no
qual poder-se-ia questionar a decisão colegiada com base na evidência das provas
carreadas ao feito, é evidente que se está diante de séria preterição ao direito de defesa
da União, uma vez que se ultrapassou o momento adequado para a apreciação das
provas colacionadas ao feito, sem qualquer justificativa para tanto.
A apreciação da compensação em sede estranha aos procedimentos que lhe são
pertinentes, não pode ser admitida. Veja-se que essa análise não é da alçada da
competência do CARF, mas da DRF. Não é lícito ao órgão julgador de superposição
fazer essa análise, ainda que sob a invocação do princípio da verdade material.
[...]
3. DO PEDIDO
Ante o exposto, nos termos da fundamentação supra, requer a FAZENDA NACIONAL
seja negado provimento ao RECURSO ESPECIAL do contribuinte, mantendo-se o
acórdão atacado por seus próprios fundamentos, bem como pelas razões acima
apresentadas.

Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.
Recurso especial da Contribuinte - Admissibilidade
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.421 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.903617/2009-03

O recurso especial é tempestivo porque interposto pela Contribuinte em
23/07/2019, antes do decurso do prazo de 15 (quinze) dias contados a partir da data em que teve
ciência do acórdão recorrido, o que ocorreu em 09/07/2019, como demonstra a cópia do AR à e-
fl. 250.
Quanto à demonstração da divergência, o voto condutor do paradigma no 1301-
003.956 registrou:
O contribuinte juntou, em seu Recurso Voluntário, a DIPJ referente ao ano-base de
2004, constando saldo negativo de CSLL no valor de R$ 67.112,06 (fl. 139),
exatamente o montante de crédito objeto do pedido de compensação analisado pela
DRF, documento este que deve ser aceito por se destinar a contrapor a exigência feita
pelo DRJ, no acórdão recorrido, com fulcro no art. 16, §4o, "c" do Decreto 70.235/72.
Parecenos que ao comprovar, por meio da DIPJ do ano base de 2004, que o saldo
negativo declarado era exatamente igual àquele objeto da compensação, restou
absolutamente demonstrado que o equívoco no preenchimento é de ordem formal,
exclusivamente acerca do período de apuração.
Nesse ponto, entendo ter razão o contribuinte.
Ademais, junta aos autos também a DIPJ retificadora do anobase 2004, apresentada em
16/07/2008, que altera o montante de CSLL retido na fonte em nome da Recorrente,
para adequálo aos informes de rendimento fornecidos pelo Banco do Brasil (fl. 39),
reduzindo esse valor de R$ 99.069,34 para R$ 66.653,34. Com isso, o saldo negativo do
exercício foi reduzido de R$ 66.112 para R$ 34.696,06..
A situação fática tratada neste paradigma e no acórdão recorrido são semelhantes,
porque em ambos os casos apreciou-se alegações de erro no preenchimento de PER/DCOMP
e/ou DCTF. Nas duas situações os interessados juntaram elementos para comprovar o erro no
preenchimento das declarações. A divergência se caracteriza diante dos resultados comparados.
Enquanto no acórdão recorrido o Colegiado considerou imprescindível a observância da forma,
qual seja, a apresentação tempestiva da DCTF retificadora, em detrimento dos elementos de
prova apresentados, no paradigma decidiu-se acolhê-los para que prevalecesse a verdade
material sobre a forma.
Por tais razões, o recurso especial da Contribuinte deve ser CONHECIDO.

Recurso especial da Contribuinte - Mérito

No mérito, o debate circunscreve-se a decidir se somente é possível admitir que
houve erro no preenchimento da DCOMP por meio de informações prestadas em DCTF
retificadora, ou se, por outro lado, admite-se a prova do erro pelos registros contábeis juntados
do recurso voluntário.
A Contribuinte apresentou DCOMP em 29/08/2006 informando como origem do
crédito recolhimento de CSLL ocorrido em 28/02/2002, período de apuração 31/01/2002,
destinando-o à liquidação de estimativa de IRPJ, devida em 31/07/2006. Em manifestação de
inconformidade alegou que o crédito originou-se de saldo negativo de Contribuição Social sobre
o Lucro Liquido e que este saldo apresenta-se desde o ano base 1999 e prossegue até o ano base
2002, conforme constata-se nas DIPJ 2000/1999 (Ficha 30, pág.26), DIPJ 2001/2000 (Ficha 17,
pag.17), DIPJ 2002/2001 (Ficha 17, pag.17) e DIPJ 2003/2002 (Ficha 17, pag.17). Assim,
haveria erro material no preenchimento da PERD/COMP, existindo de fato o crédito em favor
da Contribuinte.
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.421 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.903617/2009-03

A autoridade julgadora de 1a instância registrou a impossibilidade de retificar a
DCOMP após a emissão do despacho decisório, acrescentando que pesquisas realizadas nos
sistemas internos confirmaram a declaração em DCTF e o recolhimento de antecipações no total
de R$ 15.932,79, valor insuficiente a gerar o pretendido saldo negativo de CSLL no período, de
forma que o resultado do ajuste anual do ano-calendário de 2002 não seria saldo negativo de
CSLL, no valor de R$1.898,69, conforme informado na Ficha 17 da DIPJ relativa ao exercício
2003, ano-calendário 2002 (cópia à fl. 25), mas sim, saldo de CSLL a pagar, no montante de
R$11.889,49 (onze mil, oitocentos e oitenta e nove reais e quarenta e nove centavos).
Já em recurso voluntário, a Contribuinte apresentou documentos para demonstrar
que também teria cometido erro no preenchimento da DCTF, pois deixou de informar no referido
instrumento as compensações promovidas na contabilidade de estimativas devidas nos anos-
calendário 2001 e 2002, com saldo negativo de CSLL dos anos-calendário 1999 e 2000,
juntando, ao recurso, cópias do LALUR, Livros Diário e Razão e demonstrativo de valores
compensados.
Em embargos de declaração, a Contribuinte apontou omissão acerca da apreciação
destes documentos, mas neste ponto o recurso foi rejeitado conforme despacho de e-fls. 242/248:
b) Omissão - documentos e fundamentos do recurso
A embargante aduz que "Ao proferir a decisão, esta C. Turma, data venia, de forma
simplificada, pautou sua decisão, exclusivamente, no argumento de que não houve
retificação da DCTF, quedando-se silente acerca dos argumentos suscitados pela
embargante nas suas razões recursais". Nesse sentido, assim prossegue a
argumentação:
A título de exemplo, veja-se que a embargante sustentou em seu recurso a existência do
crédito e a supremacia da verdade material no processo administrativo, no entanto,
sobre esses fundamentos, os quais poderiam alterar a conclusão da r. decisão, nada foi
dito.
No mesmo sentido, note-se que a embargante colacionou DPIJ, DARF'S, LALUR e
Livros Contábeis e sobre estes documentos não houve manifestação.
A omissão é inquestionável. Esta C. Turma simplificou, de forma absoluta, a dinâmica
do processo administrativo fiscal e a essência do Direito Tributário, que privilegia
sempre a verdade material. Nesse sentido, a procedência destes embargos é imperiosa,
com o pronunciamento expresso acerca dos documentos e argumentos apresentados
pela embargante/recorrente, devendo, inclusive, este Órgão Julgador esclarecer o
porquê de se desconsiderar o quanto sustentado e demonstrado pela empresa.
Compulsado o processo, verifica-se que a decisão DRJ, parte integrante do acórdão
embargado, examinou a alegação de erro no preenchimento do PERDCOMP,
abandonada pela ora embargante na fase de Recurso Voluntário, e nesse ponto
demonstrou que, considerados os valores declarados como devidos em DCTF, a título
de estimativa CSLL, não se tem saldo negativo de CSLL, mas CSLL a pagar.
Da leitura do Recurso Voluntário, extrai-se que a ora embargante deixou de declarar
como devidos os débitos que alega terem sido extintos por compensação e, por
conseqüência, sua extinção. Em seguida, afirma que foram declarados em DCTF apenas
os valores recolhidos e conclui que esse recolhimento é indevido. Confira-se:
Ocorre que a compensação foi efetuada nos livros contábeis e evidenciada no LALUR,
entretanto, não foi informada em DCTF, constando nesta como valor devido apenas o
que foi recolhido. Sendo este recolhimento, como sobejamente demonstrado, indevido.
Diante dessa alegação, de que são devidos valores nunca declarados como devidos mas
extintos por compensação registrada na escrituração, e que foram indevidos os valores
declarados em DCTF e pagos, o colegiado entendeu não ser possível reconhecer esse
novo débito sem que tenha sido retificada a DCTF.
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.421 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.903617/2009-03

Dessa forma, não se constata o alegado vício de omissão pois, em que pese não haver na
decisão embargada manifestação acerca de todos os documentos e argumentos
apresentados, tem-se a manifestação do colegiado acerca do tema, qual seja, a
possibilidade de reconhecimento do direito creditório sem que tenha sido retificada a
DCTF. Veja-se trecho do voto condutor que sintetiza esse entendimento:
A recorrente, no caso, admite um erro no preenchimento da DCTF que é
reconhecidamente, uma confissão de dívida. Portanto, somente com a sua retificação é
que é possível à Receita Federal reconhecer o novo débito, se e quando for o caso.
Assim, ao manifestar sua inconformidade, a Contribuinte justificou a indicação,
errônea, como origem do crédito, de um DARF alocado, esclarecendo que o indébito decorreria
de saldo negativo. Declarada improcedente sua defesa em 1a instância, confrontou seus
argumentos acrescentando, em recurso voluntário, que teria equivocadamente deixado de
informar em DCTF que a estimativa de CSLL apurada em janeiro de 2002 (assim como outras)
teria sido compensada com saldo negativo de períodos anteriores, juntando as provas da
apuração do indébito em 2002, mas o Colegiado a quo deixou de apreciá-las sob a premissa de
que deveria prevalecer a informação consignada em DCTF, dado o seu caráter de confissão de
dívida e a inexistência de sua retificação.
Esta Turma, por sua vez, tem reiterado seu entendimento em favor da
admissibilidade de correção de inexatidões materiais no preenchimento de DCOMP, bem como
sobre a possibilidade de comprovação de alegado erro no preenchimento de DCTF por meio da
apresentação de registros contábeis e fiscais.
Neste último sentido pode-se citar o Acórdão no 9101-004.894, que serviu de
paradigma de repetitivos (nos termos do artigo 47 do Anexo II do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF), caso que também tratou de DCOMP na qual
o sujeito passivo pretendeu compensar pagamento supostamente indevido ou a maior de IRPJ, e
que não foi homologada pela mesma justificativa adotada em despacho decisório no presente
caso: o DARF que comprovaria o recolhimento indevido fora localizado, mas o valor se
encontrava integralmente utilizado para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados na DCOMP. Em manifestação de
inconformidade a contribuinte explicou que a inconsistência decorreria da falta de retificação da
DIPJ e da DCTF, que registraram informações equivocadas, motivo pelo qual ao confrontar as
informações entre a DCTF, a DIPJ, o Darf e a Dcomp, a Receita Federal entendeu não haver
qualquer crédito. A autoridade julgadora de 1a instância entendeu imprescindíveis elementos da
escrituração contábil para comprovar os alegados erros de preenchimento das declarações, ao
que, em recurso voluntário, a contribuinte juntou balancetes, LALUR e memória de cálculo. O
Colegiado a quo, por outro lado, sequer os examinou, sob o argumento de que a contribuinte
deveria ter também retificado as declarações DIPJ e DCTF. O voto, de lavra da Conselheira
Lívia De Carli Germano, cujos trechos são a seguir transcritos, demonstram a convicção desta
Turma sobre a possibilidade de se examinar outros elementos da escrituração que comprovem o
erro no preenchimento da DCTF e da DIPJ :
Mérito
O contribuinte contesta despacho decisório que não homologou a compensação
pleiteada, entre crédito decorrente de pagamento indevido/a maior de estimativa com
débito do mesmo tributo.
Em sua defesa, a contribuinte alega que a não homologação se deveu a erro de fato, eis
que teria deixado de retificar a sua DIPJ e a sua DCTF (quanto ao crédito então
apurado), para fazer constar que nenhum valor, na realidade, era devido a título de
estimativas. Como resultado, ao efetuar o cruzamento eletrônico entre DIPJ, DCTF,
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.421 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.903617/2009-03

DCOMP e DARF, a autoridade concluiu pela inexistência de qualquer crédito e,
consequentemente, pela não homologação da compensação pretendida.
Conforme observou o despacho de admissibilidade, no caso dos autos a Delegacia de
Julgamento (DRJ) entendeu que os documentos apresentados para comprovar o erro de
preenchimento alegado pelo contribuinte em sua manifestação de inconformidade
traziam apenas informações sobre a apuração de ajuste anual, não servindo para
comprovar erro em relação às estimativas mensais. Tal decisão indicou os documentos
que, no seu entender, deveriam ter sido carreados aos autos para fazer prova do erro
alegado (é dizer, cópias do balancete de suspensão/redução e do Razão nas contas de
interesse, relativas à estimativa mensal), tendo afirmado que se, após análise de tais
documentos, restasse demonstrada a inexistência de estimativa apurada, seria devida a
revisão de ofício da DIPJ e da DCTF em função do erro de fato no preenchimento, “em
respeito ao princípio da verdade material”.
O contribuinte então anexou ao seu recurso voluntário alguns documentos (conforme
descrito no relatório da decisão recorrida: balancetes, LALUR, memória de cálculo e
relação de DCOMPs), no entanto a decisão recorrida não chegou a examinar seu
conteúdo, sob o argumento de que o contribuinte deveria ter também retificado as
declarações DIPJ e DCTF, sendo tal ato de retificação “competência exclusiva” deste.
A contribuinte questiona em seu recurso especial tal premissa adotada pelo acórdão
recorrido.
Não obstante esta Relatora tenha participado da sessão de julgamento do recurso
voluntário e votado por acompanhar o voto condutor do acórdão ora recorrido, o exame
mais detido da questão leva, humildemente, a uma alteração de posicionamento no caso
dos autos.
De fato, estamos diante de caso em que o contribuinte alega trazer, em sede de recurso
voluntário, documentos que a DRJ considerou relevantes para o deslinde da questão,
aparentemente respondendo de maneira dialética à decisão da qual recorreu. Por outro
lado, a turma a quo, diante de tais documentos, preferiu afirmar, também em tese, a
impossibilidade de se proceder à retificação de ofício tais declarações e, com base em
tal premissa teórica, negou-se a analisar os documentos efetivamente trazidos aos autos
pelo contribuinte e a verificar se esses de fato seriam capazes de comprovar o erro por
ele alegado.
Em seu recurso especial, a contribuinte alega afronta ao disposto no artigo 147, §2o, do
CTN, assim redigido (grifamos):
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
No caso dos autos, compreendo que não se trata propriamente de erro na declaração
“apurável pelo seu exame”, como prevê o 147, §2o, do CTN. Isso porque,
aparentemente, o alegado erro na DIPJ e DCTF apenas pode ser apurado mediante o
exame dos documentos que serviram de base ao preenchimento de tais declarações, isto
é, da escrituração contábil. E foi por tal motivo que a DRJ, não obstante tivesse
afirmado, em tese, a possibilidade de retificar as informações constantes em tais
declarações para fins de reconhecimento do crédito declarado na DCOMP, não
encontrou nos autos especificamente os documentos da escrituração que, no seu
entender, seriam capazes de demonstrar o erro alegado, é dizer, demonstrar que o valor
das estimativas ali declarado como devido estaria equivocado.
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.421 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.903617/2009-03

Diante de tal contexto, tendo o contribuinte trazido aos autos documentos adicionais sob
a alegação de tratar-se das provas mencionadas como necessárias pela autoridade
julgadora (a DRJ), a análise de tais documentos merece ser realizada, em atendimento
não apenas a princípios como do devido processo legal e em homenagem à busca da
verdade material, como também por expressa previsão do artigo 16, § 4o, do Decreto
70.235/1972, que dispõe (grifamos):
Art. 16 (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Neste sentido, compreendo que caberia à turma a quo, necessariamente, analisar os
documentos trazidos pelo contribuinte com seu recurso voluntário, e então concluir, (i)
ou que as provas dos autos permanecem insuficientes para comprovar o erro alegado,
(ii) ou então que o contribuinte logrou provar que as estimativas de fato não eram
devidas e, portanto, poderiam compor o valor do crédito pleiteado na DCOMP.
Vale repisar que a conclusão sobre se os documentos apresentados com o recurso
voluntário são ou não suficientes para comprovar o erro alegado pelo contribuinte é a
matéria a ser ser analisada pela turma a quo, não podendo esta CSRF passar a tal análise
sob pena de supressão de instância. Neste sentido, esclareço que o presente voto não se
manifesta sobre o conteúdo daqueles documentos.
A esta 1a Turma da CSRF cabe, apenas, afirmar neste recurso especial a tese de que, a
princípio, o contribuinte não pode ter negado o seu direito ver reconhecido um crédito
pleiteado na DCOMP sob o único argumento de que não procedeu à retificação da DIPJ
e/ou DCTF, em especial quando sustenta erro de preenchimento em tais declarações e,
teoricamente, traz aos autos os documentos capazes de comprovar tal erro.
E vale notar que, em situação semelhante à dos autos, a turma a quo, em diferente
composição, passou à análise dos documentos de forma a aferir se o contribuinte logrou
comprovar o alegado erro no preenchimento da DCTF e na DIPJ, veja-se:
Acórdão 1401-004.028, de 13 de novembro de 2019
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
ELEMENTOS DE PROVA. JUNTADA NO RECURSO VOLUNTÁRIO. EXCEÇÃO À
REGRA GERAL DE PRECLUSÃO.
Admite-se a juntada de novos elementos de prova em sede de recurso voluntário
quando se destinem, de forma dialética, a contrapor fatos e razões trazidas aos autos
na decisão de primeira instância.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2004
LIQUIDEZ E CERTEZA. INDEFERIMENTO DE PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO DE
DCTF.
Na espécie, havendo a retificação de DIPJ e DCTF após o despacho decisório que
indeferiu o PER/DComp, incumbe ao sujeito passivo comprovar a ocorrência de erro de
fato, bem como a liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Trecho do voto (grifamos):
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-005.421 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.903617/2009-03

A questão posta é a desconstituição de débito constituído por meio de DCTF, que
requer a comprovação de qual é o débito condizente com a verdade material. Em
outras palavras, se o contribuinte equivocou-se na DCTF e na DIPJ e declarou
débitos maiores do que os devidos, deve comprovar qual o montante efetivamente
devido e, por consequência, comprovar a liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Acórdão 1401-004.021, de 13 de novembro de 2019
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2003
PER/DCOMP. ERRO DE FATO. RETIFICAÇÃO DO DÉBITO DECLARADO EM
DCTF.
incumbe ao sujeito passivo fazer prova da liquidez e certeza de seu crédito. No caso,
para demonstrar a ocorrência de erro de fato na declaração de débito de IRPJ, deve o
sujeito passivo comprovar a verdade dos fatos por meio de escrita contábil, com
suporte em documentos hábeis e idôneos.
Neste sentido, compreendo que é o caso de dar provimento parcial ao recurso especial,
retornando os autos à turma a quo para que esta, uma vez superado o argumento que
serviu de óbice ao exame dos documentos apresentados pelo contribuinte, proceda à sua
análise, decidindo o mérito do recurso voluntário.
Também é pacifico, nesta Turma, a possibilidade de correção de inexatidões
materiais no preenchimento da DCOMP, como são exemplos o Acórdão no 9101-002.203, de
02/02/2016, bem como o Acórdão no 9101-003.150, de 05/10/2017, que o cita, e cujo voto
condutor, de lavra da Presidente e Conselheira Adriana Gomes Rêgo, é a seguir transcrito e
também adotado como razões de decidir:
A contribuinte apresentou declaração de compensação apontando indébito oriundo de
pagamento indevido ou a maior de estimativa de IRPJ.
Ao apreciar a referida declaração, a Receita Federal do Brasil não homologou a
compensação, sob o fundamento de que o pagamento apontado estava devidamente
afetado a crédito tributário confessado pela contribuinte.
Em sede de manifestação de inconformidade, a contribuinte afirmou que errou quando
preencheu a correspondente declaração de compensação, pois o crédito que dispõe surge
na apuração do saldo negativo do tributo, pelo que deveria ter apontado o seu crédito
como sendo de natureza de saldo negativo e não de pagamento indevido.
A decisão recorrida não reconheceu, de pronto, o erro no preenchimento da declaração,
mas entendeu que essa alegação de erro poderia ser suscitada em sede de manifestação
de inconformidade e, como não há vedação legal para tal retificação, pois somente é
feita por instrução normativa da RFB, decidiu por determinar o retorno dos autos à
unidade de origem para verificação se de fato houve o erro no preenchimento da
declaração, como também que se verificasse “eventuais compensações posteriores com
o mesmo crédito pleiteado” .
O recurso especial da Fazenda veio com o pedido para que esta Câmara Superior
reforme a decisão recorrida, impedindo a superação do alegado erro na declaração de
compensação, por considerar essa superação como uma inadmissível inovação do
pedido de compensação. Para tanto, o recorrente cita a legislação pertinente e apresenta
sua interpretação, pela qual o pedido de compensação deve ser apreciado,
exclusivamente, nos limites da declaração de compensação apresentada pelo
contribuinte.
As normas citadas pela Recorrente são aquelas encontradas nos artigos 73 e 74 da Lei no
9.430, de 1996, merecendo destaque o §3o, caput, e seus incisos V e VI, do referido
artigo 74, a seguir transcritos:
(...)
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-005.421 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.903617/2009-03

§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo
sujeito passivo, da declaração referida no § 1o:
V - o débito que já tenha sido objeto de compensação não homologada, ainda
que a compensação se encontre pendente de decisão definitiva na esfera
administrativa; e
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já indeferido
pela autoridade competente da Secretaria da Receita Federal SRF, ainda que o
pedido se encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa.
Entretanto, é de se entender que a limitação contida no §3o do artigo 74 da Lei no 9.430,
de 1996, ao contrário do sugerido pela Recorrente, não trata da hipótese de inexatidão
material do pedido originário. Aliás, como bem destacado pela decisão recorrida,
inexiste óbice a essa retificação, na lei.
Tanto é assim que a própria Administração Tributária permite a retificação da
declaração de compensação, embora limite essa prerrogativa do contribuinte ao tempo
em que a declaração está pendente de decisão administrativa, conforme a referida IN
SRF no 460, de 2004, citada pela Recorrente, cujos artigos 56, 57 e 58 a seguir
transcritos, estabelecem o óbice para tal retificação a posteriori:
Art. 56. O Pedido de Restituição, o Pedido de Ressarcimento e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se
encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e, no que se refere à Declaração de Compensação, que seja
observado o disposto nos arts. 57 e 58.
Art. 57. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do
Programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário
(papel) somente será admitida na hipótese de inexatidões materiais verificadas
no preenchimento do referido documento e, ainda, da inocorrência da hipótese
prevista no art. 58.
Art. 58. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do
Programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário
(papel) não será admitida quanto tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o
aumento do valor do débito compensado mediante a apresentação da
Declaração de Compensação à SRF. (Destacou-se)
Ressalte-se que tais regras foram reproduzidas nas instruções normativas que se
sucederam à IN SRF no 460, de 2004 (arts. 57, 58 e 59 da IN SRF no 600, de 2005; arts.
77, 78 e 79 da IN RFB no 900, de 2008; arts. 88, 89 e 90 da IN RFB no 900, de 2012, e
107, 108 e 109 da IN RFB no 1717, de 2017).
Analisando-as, é de se compreender que estas limitações temporais ao direito de
retificar decorrem do fato de não se querer permitir que as compensações sejam
alteradas a todo instante, ou seja, a RFB expede um despacho denegatório e na
sequência, o sujeito passivo altera o seu pedido, e assim sucessivamente, tornando a
atividade administrativa de homologação algo sem fim .
Contudo, não se pode em sede de recurso voluntário ou especial, conceber, uma vez
identificado pelo sujeito passivo, na sua primeira oportunidade de defesa, que a não
homologação decorreu de um erro que cometera, que ele não possa aduzir e demonstrar
que cometera uma inexatidão material.
Aliás, no âmbito deste colegiado, a matéria em análise já foi apreciada em processo
similar, quando foi prolatado o Acórdão no 9101-002.203, de 02/02/2016, relatado pelo
Conselheiro Rafael Vidal de Araujo, cuja decisão unânime foi no sentido de superar o
erro na declaração e apreciar o direito material. Naquela ocasião, foi adotada a seguinte
ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-005.421 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.903617/2009-03

Ano-calendário: 2003
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. COMPENSAÇÃO.
DIVERGÊNCIA
ENTRE
DCOMP
E
DIPJ.
ESCLARECIMENTO
E
SANEAMENTO DE ERRO NO CURSO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE.
1 - Um erro de preenchimento de DCOMP, que motivou uma primeira negativa
por parte da administração tributária (DRF de origem), não pode gerar um
impasse insuperável, uma situação em que a contribuinte não pode apresentar
nova declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro
saneado no processo. Tal interpretação estabelece uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal. Não
há como acolher a idéia de preclusão total, sustentada no entendimento de que a
contribuinte pretende realizar uma nova compensação por vias indiretas, dentro
do processo, especialmente pelas circunstâncias do caso concreto, em que ela
não pretende modificar a natureza do crédito (saldo negativo de IRPJ), nem seu
período de apuração (ano-calendário de 2003), e nem mesmo aumentar o seu
valor.
2 - A decisão de primeira instância administrativa decidiu não examinar as
informações que pretendiam justificar as divergências entre DCOMP e DIPJ,
sustentando seu entendimento na questão formal da impossibilidade de
retificação de DCOMP após ter sido exarado o despacho decisório, óbice que
nesse momento está sendo afastado.
Afastado o óbice formal que fundamentou a decisão da Delegacia de
Julgamento, o processo deve retomar àquela fase, para que se examine o mérito
do direito creditório e das compensações pretendidas pela contribuinte.
Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso especial da Procuradoria e
negar o seu provimento, mantendo-se a decisão recorrida que foi no sentido de que o
processo retorne à unidade competente da Receita Federal do Brasil para verificação
quanto à procedência do erro alegado, bem como quanto ao efetivo direito creditório.
Pertinente, também, a transcrição das razões de decidir do ex-Conselheiro Rafael
Vidal de Araújo expostas no voto condutor de outra manifestação unânime desta Turma naquele
sentido, objeto do Acórdão no 9101-002.903, proferido em 08/06/2017:
Em primeiro lugar, cabe registrar que as estimativas mensais "normalmente" não
configuram mesmo objeto de restituição, e nem de compensação direta com outros
tributos. O que se restitui ou compensa, via de regra, é o saldo negativo, a menos que o
recolhimento da própria estimativa se caracterize, desde aquele primeiro momento,
como um pagamento indevido ou a maior que o devido, levando em conta o valor que
seria devido a título da própria estimativa, conforme o regime adotado pelo contribuinte
para o seu cálculo (receita bruta ou balancete de suspensão/redução).
Essa questão sobre a possibilidade de restituição/compensação de pagamento indevido
ou a maior a título de estimativa mensal foi objeto de longa controvérsia. Contudo,
conforme mencionado acima, a matéria foi definitivamente solucionada pelo CARF, nos
termos da Súmula CARF no 84.
Mas a questão que deve ser agora analisada é se o acórdão recorrido realmente admitiu
uma inovação/mudança do direito creditório no curso do processo administrativo,
caracterizadora de ilegalidade.
Conforme o despacho de admissibilidade do recurso, contrariamente ao acórdão
paradigma, o acórdão recorrido admitiu indiretamente tal situação na medida em que
reconheceu a possibilidade de apuração de indébito de saldo negativo da IRPJ com base
em Dcomp cujo direito creditório indicado foi pagamento indevido ou a maior de
estimativa mensal de IRPJ.
Para o exame da alegada divergência, vale observar que não é incomum a ocorrência de
processos em que pedidos de restituição/compensação de IR/fonte ou IRPJ/estimativa
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-005.421 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.903617/2009-03

são examinados (inclusive pelas DRF e DRJ da Receita Federal) na ótica de sua
repercussão no resultado final do período, como elementos que contribuem para a
formação de saldo negativo.
Isto porque tanto as retenções na fonte quanto as estimativas representam antecipações
do devido ao final do período.
Na sistemática da apuração anual, caso haja tributo devido no encerramento do ano, as
antecipações se convertem em pagamento definitivo. Por outro lado, se houver prejuízo
fiscal, ou ainda se as antecipações superarem o valor do tributo devido ao final do
período, fica configurado o indébito, a ser restituído ou compensado (ainda que somente
a partir do ajuste).
Também é importante destacar que os recolhimentos a título de estimativa são
referentes, no seu conjunto, a um mesmo período (ano-calendário), e que embora a
contribuinte tenha indicado como crédito a ser compensado nestes autos apenas a
estimativa de dezembro/2004, e não o saldo negativo total do ano, o pagamento
reivindicado como indébito corresponde ao mesmo período anual (2004) e ao mesmo
tributo (IRPJ) do saldo negativo que seria restituível/compensável.
Há que se considerar ainda que em muitos outros casos com contextos fáticos
semelhantes ao presente, os contribuintes, na pretensão de melhor demonstrar a origem
e a liquidez e certeza do indébito, indicavam como direito creditório o próprio
pagamento (DARF) das estimativas que geravam o excedente anual, em vez de
indicarem o saldo negativo constante da DIPJ.
Tais considerações levam a perceber que a indicação do crédito como sendo uma das
estimativas mensais (antecipação), e não o saldo negativo final, não pode ser obstáculo
ao pleito da contribuinte.
O que houve no presente caso não foi mudança de direito creditório, mas sim indicação
da parte, e não do todo, o que não pode prejudicar a caracterização do indébito, porque
mesmo no caso de se verificar direito creditório decorrente da estimativa em si (parte),
caberia examinar aspectos da apuração do ajuste anual (todo).
É que mesmo havendo excesso mensal no pagamento de uma determinada estimativa,
esse excedente pode ser necessário para a quitação de ajuste, e isso resulta na sua
indisponibilidade para fins de restituição/compensação.
Uma estimativa e o saldo negativo formado por ela guardam relação de parte e todo,
com elementos constitutivos comuns.
Como mencionado, a questão sobre a possibilidade de restituição/ compensação de
pagamento indevido ou a maior a título de estimativa mensal foi objeto de longa
controvérsia, até a edição da Súmula CARF no 84.
Inicialmente, a linha de interpretação da Receita Federal, e que foi adotada nestes autos,
era de que a lei não permitia a restituição/compensação de pagamento indevido ou a
maior a título de estimativas mensais, mas apenas do saldo negativo formado por elas.
Em vista disso, os contribuintes, também como ocorreu nestes autos, procuravam
demonstrar que as estimativas (com seus excedentes) eram suficientes para a formação
de saldo negativo.
Para o indeferimento do pleito, então, buscava-se outro fundamento, que era a
impossibilidade de modificar o direito creditório. Ocorre que essa modificação era
motivada justamente porque a Receita Federal se recusava a restituir/compensar
pagamentos indevidos ou a maior a título de estimativa, o que restou afastado pela
referida Súmula CARF no 84.
É diante de todo esse contexto que o acórdão recorrido, corretamente, admitiu a
possibilidade de formação de indébito, passível de restituição/compensação, pelo
pagamento indevido ou a maior a título da estimativa mensal referente ao mês de
dezembro/2004, ao mesmo tempo em que também reconheceu a possibilidade de
formação de indébito de saldo negativo neste mesmo ano, e determinou o retorno dos
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-005.421 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.903617/2009-03

autos à unidade de origem para que ela se pronunciasse sobre o valor do direito
creditório pleiteado e sobre os pedidos de compensação dos débitos.
Se a Delegacia de origem constatar que houve pagamento indevido ou a maior, seja
como excedente mensal disponível (estimativa), seja como excedente anual que engloba
a estimativa (saldo negativo), a compensação deverá ser homologada, no limite do
crédito que assim for reconhecido.
Assim, voto no sentido de NÃO CONHECER do recurso especial da PGFN quanto à
primeira divergência, suscitada em relação ao fato de o crédito indicado no Per/Comp
decorrer de pagamento indevido ou a maior a título de estimativa mensal, e de NEGAR
PROVIMENTO ao recurso quanto à segunda divergência, relativa à questão da
inovação/ mudança do direito creditório no curso do processo administrativo, mantendo
o que restou decidido no acórdão recorrido.
Nestes autos, a Contribuinte também se equivocou ao consignar, na DCOMP,
indébito de estimativa, ao invés de saldo negativo apurado no mesmo ano-calendário. Assim, as
características do DARF informado como origem do indébito na DCOMP evidenciam que não
houve mudança de direito creditório, sendo sua natureza de saldo negativo de CSLL apurado no
ano-calendário 2002 afirmada desde a primeira manifestação da Contribuinte, mesmo que
inicialmente desacompanhada das provas do crédito.
Observe-se, apenas, que nesta instância especial de solução de dissídios
jurisprudenciais não é possível a análise de provas do preenchimento equivocado da DCTF a
justificar o erro no preenchimento da DCOMP. Contudo, afirmando-se aqui a desnecessidade da
retificação formal da DCTF para superação da inexatidão material cometida no preenchimento
da DCOMP, do que decorre a reforma do fundamento expresso na decisão recorrida, deve-se
restituir os autos ao Colegiado a quo para análise do direito creditório utilizado em compensação
segundo os seus reais contornos, indicados pela Contribuinte mediante juntada de elementos em
recurso voluntário para confrontação da decisão de 1a instância, e aqui admitidos como
correspondentes a saldo negativo de CSLL apurado no ano-calendário 2002.
Esclareça-se, por oportuno, que este caso contempla complexidades adicionais
porque a Contribuinte também aduz que o saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2002 seria
formado por estimativas que, apesar de liquidadas mediante compensação com saldos negativos
de períodos anteriores, deixaram de ser informadas em DCTF. Considerando que, sob a
premissa de que a natureza do crédito não foi objeto de retificação oportuna da DCOMP, o
Colegiado a quo deixou de analisar a defesa da Contribuinte acerca da existência do saldo
negativo, o retorno se faz necessário para que estas alegações sejam apreciadas, descabendo aqui
antecipar qualquer juízo acerca da validade da liquidação das estimativas de CSLL do ano-
calendário 2002 mediante compensação com saldos negativos de períodos anteriores,
alegadamente não informadas em DCTF.
Por tais razões, o presente voto é no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso especial da Contribuinte para reformar o acórdão recorrido e determinar o retorno dos
autos ao Colegiado a quo, para proferir nova decisão, pronunciando-se sobre os elementos de
prova apresentados junto do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora

Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-005.421 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.903617/2009-03

Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital